Tribunal: TJMT
Processo: 1037758-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037758-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Urbana (Art. 48/51), Rural (Art. 48/51), Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Regra de Transição para Aposentadoria - "Pedágio", Honorários Periciais, Intimação / Notificação, Invalidez Permanente, Compulsória]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DUAILIBI BARBOSA - CPF: 362.525.301-15 (APELADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – PARTE AUTORA SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TEMA 1.044 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
Na hipótese de ser a parte autora da ação acidentária sucumbente e beneficiária de gratuidade de justiça, o
art.
5o
, LXXIV, da Carta Magna, dispõe expressamente, que é obrigação Estatal garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes.

2. O
Superior Tribunal de Justiça no recente julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“Nas ações de acidente do trabalho, os
honorários periciais
, adiantados pelo
INSS
, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no
parágrafo único
do art.
129
da Lei
8.213
/91.”

3. O
ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Previdenciária n° 1037758-94.2017.8.11.0041 que julgou improcedente os pedidos autorais
com a consequente condenação da parte requerente ao pagamento das custas processuais com a exigibilidade suspensa pelo manto da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta o INSS que, apesar de vencedor, não houve determinação para ressarcimento dos honorários periciais adiantados na ocasião da perícia médica judicial. Por esta razão, requereu a reforma parcial da sentença para que seja atribuída ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pela devolução dos valores.

Sem contrarrazões pela parte recorrida.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs o presente Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Previdenciária n° 1037758-94.2017.8.11.0041 que, embora tenha julgado improcedentes os pedidos autorais, deixou de determinar o ressarcimento dos valores adiantados pela Autarquia no curso da demanda para pagamento dos honorários periciais.

A controversa em apreciação cinge-se em definir a quem cabe à responsabilidade pelo custeio, em definitivo, dos honorários periciais adiantados no curso da ação previdenciária (acidentária) pelo INSS na hipótese de improcedência dos pedidos formulados por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Não obstante o r. entendimento aplicado pelo Magistrado Singular, inegável que a irresignação recursal procede.

Registra-se, por oportuno, que nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do artigo 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91.

Em tais demandas o artigo 8o, § 2o, da Lei n° 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

A exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91
– que presumiu a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária
– não pode conduzir à conclusão de que a Autarquia Federal, por força do artigo 8o, § 2o, da Lei n° 8.620/93, que naturalmente antecipará os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedora na demanda previdenciária acidentária, em face do disposto no art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar as despesas que o vencedor antecipou.

Na hipótese de ser a parte autora da ação acidentária, ora sucumbente, beneficiário de gratuidade de justiça, o
art.
5o
, LXXIV, da Carta Magna, dispõe expressamente, que é obrigação Estatal garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça no recente julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no
Tema 1.044
, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os
honorários periciais
, adiantados pelo
INSS
, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no
parágrafo único
do art.
129
da Lei
8.213
/91.”

Com efeito, o
ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

Dessa maneira, em adequação ao decidido nos recursos especiais repetitivos no 1.823.402 e 1.824.823 (Tema 1044) e, considerando a sucumbência da parte autora que é isenta do pagamento de custas, ante a incidência do art.
129
,
parágrafo único
da Lei no
8.213
/91, verifica-se que o apelo da autarquia merece ser provido.

No entanto, a
restituição
deve observar o limite previsto na Resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores dos
honorários
a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art.
95
,
§ 3o
, inc.
II
do
Código de Processo Civil
.

Além disso, em razão das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o IPCA-E.

Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para determinar que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente de trabalho, na qual a parte autora sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022